Tribunal: TJSP
Processo: 1007111-03.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Apelação. Ação Regressiva. Energia Elétrica. Prestação de serviço. Sub-rogação. Inépcia da Inicial. Inocorrência. Documentos apresentados que se mostram suficientes para apreciação da causa. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional de cinco anos. Falta de interesse de agir. Inexistente. Desnecessidade de buscar a via administrativa previamente. Princípio da inafastabilidade da tutela

Ementa:
Apelação. Ação Regressiva. Energia Elétrica. Prestação de serviço. Sub-rogação. Inépcia da Inicial. Inocorrência. Documentos apresentados que se mostram suficientes para apreciação da causa. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional de cinco anos. Falta de interesse de agir. Inexistente. Desnecessidade de buscar a via administrativa previamente. Princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Nexo de causalidade demonstrado nos autos, por meio de laudos que indicaram a ocorrência de danos nos aparelhos dos segurados em razão de oscilação de energia elétrica. Prova hábil para resolver a divergência. Responsabilidade Objetiva. Fortuito Interno. Sentença de procedência mantida. Recurso a que se nega provimento.